Tribunal: TJMT
Processo: 1021808-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021808-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIO FONSECA JUNIOR - CPF: 029.880.331-37 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. JUROS DE OBRA DEVIDO. COBRANÇA ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES E ANTES DO ATESTE DE CONCLUSÃO DE OBRA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA TAXA SATI DEVIDAMENTE CONTRATADA PELO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Somente é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância (Tema 996 – STJ). A cobrança da taxa SATI foi devidamente contratada pelo apelante, tendo ciência do devido pagamento. Assim, o entendimento é pela legalidade da cobrança quando a contratação é prévia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1021808-06.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: LUCIO FONSECA JUNIOR

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIO FONSECA JUNIOR contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança C/C Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, mantendo sua cobrança suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante sustenta que é pacífico nos Tribunais que, após a expedição do habite-se, a cobrança de taxa de fase obras é ilegal; se os juros de obras é para custear os empréstimos feitos pela Construtora para construir a obra, não há qualquer razoabilidade em continuar pagando taxa de juros de obras em uma obra já concluída; a demanda não versa sobre o prazo estabelecido para a entrega do imóvel, o que discutimos na presente demanda é as cobranças relativas a taxa de fase de obras após a obra já estar concluída, ou seja, independentemente da reclamada entregar a obra no prazo estabelecido em contrato, ela protela a entrega da documentação; necessária para que a financiadora pudesse cessar as cobranças de fase de obra e começar as cobranças do financiamento; com relação a taxa SATI, elenca que essa atividade de assessoria prestada ao consumidor por técnicos vinculados à incorporadora constitui mera prestação de um serviço inerente à celebração do próprio contrato, inclusive no que tange ao dever de informação, não constituindo um serviço autônomo oferecido ao adquirente, como ocorre com a corretagem. Consideram se, assim, nulas de pleno direito as cláusulas que obrigam o consumidor a pagar o serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI); requer a restituição atualizada do valor pago referente a taxa SATI, no montante de oitocentos reais; fundamenta a existência do dano moral, por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido para condenação aos danos materiais e moral, bem como condenação em honorários advocatícios no patamar de 20%.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIO FONSECA JUNIOR contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança C/C Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, mantendo sua cobrança suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

A insurgência recursal do apelante consiste em que após a expedição do habite-se, a cobrança de taxa de fase obras é ilegal; se os juros de obras é para custear os empréstimos feitos pela Construtora para construir a obra, não há qualquer razoabilidade em continuar pagando taxa de juros de obras em uma obra já concluída.

Fundamenta que a demanda não versa sobre o prazo estabelecido para a entrega do imóvel, o que discutimos na presente demanda é as cobranças relativas a taxa de fase de obras após a obra já estar concluída, ou seja, independentemente da reclamada entregar a obra no prazo estabelecido em contrato, ela protela a entrega da documentação; necessária para que a financiadora pudesse cessar as cobranças de fase de obra e começar as cobranças do financiamento.

Com relação a tal argumento, ao analisar a documentação existente nos autos, o término da obra, segundo extrato da CEF, está datado de 09/05/2017. Momento em que se encerra o pagamento dos juros de obra.

A data da conclusão da obra de fato é 03/10/2016, e a expedição do HABITE-SE datado de 01/02/2017. Contudo, o término da obra pela instituição financeira ocorreu em 09/05/2017. Ressalva-se ainda que, de acordo com o contrato celebrado entre as partes, a entrega das chaves tinha previsão para 30/04/2017, o que corrobora não existir ilegalidade na cobrança dos juros de obra como pretende o apelante.

Somente é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância (Tema 996 – STJ).

Salienta-se que o apelante sequer junta aos autos, o contrato entre ele e a Caixa Econômica Federal, ônus que lhe competia acerca da previsão expressa dos juros de obra.

Portanto, não há ilegalidade na cobrança dos juros de obra como pretende o apelante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DA TAXA EVOLUÇÃO DE OBRA – LEGALIDADE NO CASO – AVERBAÇÃO DO HABITE-SE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL PARA A ENTREGA DO IMÓVEL – COBRANÇA FEITA ATÉ UM MÊS ANTES DE ENCERRADA A OBRA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.– Segundo iterativa jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios, é ilícito o repasse dos "juros de obra” ou “juros de evolução de obra” ou “taxa de evolução da obra” ou outra nomenclatura equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância. 2 - No caso concreto, a data prevista para a expedição a entrega das chaves era 31/05/2018, não tendo sido possível aferir se fora pactuado prazo de tolerância, haja vista que tanto a Apelante, quanto o Apelado juntaram apenas o resumo do ajuste. 3 – Na espécie, a averbação do “habite-se” foi efetivada em 29/05/2018, ou seja, dentro do prazo de entrega do imóvel previsto no contrato (31/05/2018), o que significa dizer que as cobranças dos juros de obra impugnados nesta ação - outubro/2017 a fevereiro de 2018 – eram devidas pelo consumidor, não havendo qualquer traço de cobrança indevida no período apontado na inicial. Sentença reformada.
(N.U 1006266-36.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ABUSIVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS DE OBRA – INCIDÊNCIA ANTERIOR À DATA CONVENCIONADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É lícita a incidência de juros de obra durante o período de construção do imóvel. (N.U 1024055-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INCORPORADORA - AFASTADA - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM NÃO EVIDENCIADO – JUROS DE OBRA – ÔNUS DO COMPRADOR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL

-ATRASO NÃO CONFIGURADO

– DANO MORAL –AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não há interesse da Caixa Econômica Federal, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, nas causas cujo objeto seja pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado, mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação. Assim, compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento deste feito. Não há que falar em ilegitimidade passiva, já que os fatos em análise decorrem de atraso de obra imputável às apelantes, e o fato da dita “taxa de evolução de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não lhes retira a responsabilidade de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem deste atraso. Aplica-se a norma prevista no art. 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, de que “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”. A incorporadora, na condição de promitente-vendedora, tem legitimidade passiva ad causam para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem (REsp 1551956/SP, Recurso repetitivo, Tema 939). Não restou comprovado o atraso na entrega do imóvel, logo, não há que se falar em dano moral e nem restituição do juros de obra, cuja obrigação compete ao comprador. (N.U 0042863-11.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019).

No tocante a taxa SATI, fundamenta que essa atividade de assessoria prestada ao consumidor por técnicos vinculados à incorporadora constitui mera prestação de um serviço inerente à celebração do próprio contrato, inclusive no que tange ao dever de informação, não constituindo um serviço autônomo oferecido ao adquirente, como ocorre com a corretagem. Consideram se, assim, nulas de pleno direito as cláusulas que obrigam o consumidor a pagar o serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI); requer a restituição atualizada do valor pago referente a taxa SATI, no montante de oitocentos reais.

A cobrança da taxa SATI foi devidamente contratada pelo apelante, tendo ciência do devido pagamento. Assim, o entendimento é pela legalidade da cobrança quando a contratação é prévia.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE TAXA. LEGALIDADE. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 5 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou o contrato celebrado para concluir que o "termo de opção" em nada se assemelharia àqueles decorrentes da cobrança de Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária (SATI), pois distintos os objetivos. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. A incidência da Súmula n. 5/STJ obsta o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1912959/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE DESPACHANTE E SERVIÇOS CARTORÁRIOS. LEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. 2. Não há ilegalidade na cláusula contratual inserida em contrato de compra e venda de unidade imobiliária que prevê o pagamento, pelo adquirente, de taxa de serviço de despachante ou de serviços cartorários, que não se confunde com a chamada taxa SATI. 3. A modificação do entendimento adotado no acórdão impugnado quanto à natureza da taxa cobrada no contrato em questão demandaria reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1801031/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

Desse modo, devida a cobrança da taxa.

Com relação ao dano moral, não há incidência no caso.

Não se verifica no caso a incidência do dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico do apelante.

Sobre o tema:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTRUTORA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RESSARCIMENTO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO CONGÊRENE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). RECURSO REPETITIVO N.o 1599511/SP. PREVISÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO ESPECÍFICO PRESTADO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De proêmio, insta consignar que somente haveria necessidade de a Caixa Econômica integrar a lide se houvesse a alteração do cronograma da obra (prazo de entrega) por ela determinado, após a assinatura do contrato de financiamento, situação que não restou comprovada nos autos. Vale dizer, que não havendo qualquer ingerência da empresa pública federal no presente caso, torna-se desnecessária a formação de litisconsórcio necessário. O tema da lide versa sobra a demora na expedição e/ou averbação do habite-se, após o prazo da entrega do imóvel, o que era de incumbência e diz respeito tão somente às empresas demandadas, sendo desnecessária a intervenção da CEF na hipótese dos autos.

2. Não obstante a Recorrente sustente ser indevida a cobrança das parcelas a título de “taxa de evolução de obra”, imprescindível consignar que sua incidência deriva do contrato de financiamento por ela contratado e é devida ao credor fiduciário, na espécie à CEF, desde a aprovação do financiamento até a conclusão da obra. Assim é porque a cobrança dos encargos mensais (prestações) decorrentes do contrato de financiamento do imóvel somente tem início após o "habite-se", sendo pacífica a legitimidade da incidência de juros sobre as parcelas liberadas pelo agente financeiro à incorporadora durante a fase de construção, ou seja, antes da entrega das chaves. 3. Todavia, ocorrendo o atraso injustificado na expedição do “habite-se” ou da comunicação da expedição deste ao agente financiador, não é justo impor ao adquirente do imóvel o pagamento de tal encargo. 4. No caso dos autos, apresenta-se incontroverso que o Recorrente fora imitido na posse do imóvel em fevereiro de 2018. Todavia, o agente financiador cobrou os juros de obra até abril de 2018.

5. Ora, a continuidade da cobrança dos juros de obra dá conta de que a incorporadora imitiu o Recorrente na posse do imóvel antes mesmo da averbação do “Habite-se” pela Prefeitura Municipal (29/05/2018), ou, no mínimo, que não levou ao conhecimento do agente financiador acerca da existência do referido documento. Em qualquer hipótese, é evidente que o Recorrente somente continuou pagando por tal encargo por falha na prestação de serviço da incorporadora, sendo devida a restituição, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé. 6. Danos morais não configurados no caso concreto, porquanto ainda que tenha ocorrido cobranças indevidas, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

7. A TODA EVIDÊNCIA, INEXISTE QUALQUER SITUAÇÃO CAPAZ DE CAUSAR ABALO À HONRA E À MORAL DO RECORRIDO, CONSIDERANDO QUE O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, NÃO É CAPAZ DE GERAR O DANO MORAL INDENIZÁVEL, SENDO QUE A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL É SUFICIENTE PARA RESTITUIR O “STATUS QUO ANTE” ENTRE AS PARTES. 8. Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Resp. 1599511/SP, submetido ao regime de repetitivos, reconheceu a ilegalidade da cobrança da SATI, nos seguintes termos: “abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel”.

9. De igual modo, no aludido voto restou consignado que “que a abusividade da SATI não deve implicar enriquecimento sem causa do consumidor de modo que eventual serviço específico prestado ao consumidor, como eventuais serviços de despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários, podem ser efetivados”.

10. O serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) se destina a remunerar a atividade de assessoria prestada por técnicos vinculados à empresa construtora/incorporadora ou até mesmo os honorários advocatícios em razão da necessidade de redação do contrato, sendo considerada abusiva porque constitui mera prestação de um serviço inerente ao próprio contrato celebrado. Ressalta-se que a taxa SATI não constitui um serviço independente oferecido ao consumidor. 11. Por sua vez, a Serviço de Assessoria no Registro PREF/CARD se caracteriza a remunerar serviços voltados ao registro do contrato de financiamento imobiliário junto ao Cartório de Registro de Imóveis e à emissão de guias de pagamento do ITBI junto à Prefeitura, tratando-se de um serviço específico disponibilizado ao consumidor.

12. Destarte, revendo o meu posicionamento quanto à matéria em debate, verifica-se que o Serviço de Assessoria no Registro PREF/CARD não se confunde com aquele específico de assessoria técnico imobiliária, não havendo se falar em atividades congêneres entre ambas as taxas e tampouco em qualquer conduta abusiva das empresas Recorrentes em realizar a cobrança de um serviço opcional.

13. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (N.U 1010367-19.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C PERDAS E DANOS - TERMO INICIAL PARA RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRAS - ADEQUAÇÃO - PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - DANOS MORAIS - NÃO CONSTATAÇÃO - MEROS ABORRECIMENTOS. 1 - Ficou fundamentado na sentença que a apelante teria até o dia 11/12/2015 para entregar o imóvel à apelada. Logo, a cobrança de juros de obra somente se tornaram indevidas no mês de janeiro de 2016, e não em novembro de 2015. 2 - O simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.163242-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 08/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CDC. APLICABILIDADE ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MEROS ABORRECIMENTOS. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA REFORMADA. I - As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. II - O simples inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. Ademais, malgrado tenha sido reconhecido o ilícito contratual praticado pela apelada, trata-se de pequeno atraso de menos de quatro meses, na entrega do imóvel, o que não é capaz de causar danos de ordem moral à parte, mormente quando não comprovados. III - A par da exigência de que as relações entre consumidores e fornecedores sejam equilibradas (art. 4o, inciso III), bem como o direito básico do consumidor à igualdade nas contratações (art. 6o, inciso II), deve ser mantido o pagamento da multa pela construtora, quando evidenciado o atraso na entrega da obra, afastando-se, por conseguinte, a aplicação analógica da cláusula penal, já que, previstas as penalidades para ambas as partes, no pacto firmado, restam presentes a igualdade na contratação e a reciprocidade de direitos, com sansões, no caso de descumprimento da obrigação, tanto para o consumidor como para a construtora. IV - Em contrapartida, é cogente consignar que, conforme previsão contratual, a multa estabelecida engloba os valores supostamente dispendidos com os aluguéis, os quais se traduziriam em lucros cessantes, razão pela qual não merece prosperar tal pedido. VIII - Recursos conhecidos e não providos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.14.207687-6/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2017, publicação da súmula em 18/08/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONSTRUTORA -CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PEQUENO ATRASO NA ENTREGA - CLÁUSULA QUE PREVÊ PRORROGAÇÃO DO PRAZO - LEGALIDADE - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. - A relação entabulada pelas partes é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, do CDC. - Inexiste óbice à cláusula que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega da obra por 90 (noventa) dias, vez que o mercado construtor está sujeito a eventuais atrasos. - O atraso na entrega do imóvel em aproximadamente onze meses não enseja o pagamento de danos morais, conforme entendimento consolidado no colendo STJ. - Recurso provido. Sentença reformada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0342.12.008176-1/003, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018).

Portanto, não configura dano moral a hipótese retratada.

Deixo de majorar os honorários já fixados no máximo legal.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022